Tribunal: TJES
Processo: 5013926-82.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013926-82.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS HENRIQUE LUPPI LIRIO e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5013926-82.2024.8.08.0014

RECORRENTES: BANCO BMG S/A;

CARLOS HENRIQUE LUPPI LIRIO;

RECORRIDOS: BANCO BMG S/A;

CARLOS HENRIQUE LUPPI LIRIO;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita ao Recorrente Carlos.

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. INTENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DEVER DE INFORMAÇÃO CARACTERIZADAS. APLICAÇÃO DO CDC AO CASO CONCRETO. DANOS MATERIAIS PROCEDENTES, PORÉM COM RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DOS DESCONTOS REALIZADOS HÁ MAIS DE 5 (CINCO) ANOS CONTADOS DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) RAZOÁVEL. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO CONSUMIDOR PROVIDO PARCIALMENTE. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que procurou o banco e realizou empréstimo consignado, e que a Requerida vem realizando descontos em sua folha de pagamento sob o título de “cartão de empréstimo sobre a RMC”.

Que não foi informado que os valores descontados em seu benefício se tratavam apenas do pagamento mínimo de um cartão de crédito.

A sentença homologada pelo Juízo singular dispôs que:

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para CONDENAR o requerido BANCO BMG S/A a pagar ao autor CARLOS HENRIQUE LUPPI nos seguintes termos:

a) o valor de R$ 5.320,80 (cinco mil, trezentos e vinte reais e oitenta centavos), já em dobro, bem como eventuais descontos posteriores, em razão do contrato de cartão de crédito consignado, com acréscimo de correção monetária desde o efetivo desconto e juros legais a partir da citação.

b) o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros legais, a contar da presente data.

c) DECLARO INEXISTENTE a relação jurídica entre as partes a respeito do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC)

d) Pronúncio a prescrição referente às quantias descontadas perante o benefício do autor anteriores a 05/12/2021.

Registro que os eventuais descontos posteriores ao julgamento deverão ser efetivamente comprovados a fim que haja a restituição.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

A Parte Autora pede pelo afastamento da prescrição quinquenal declarada, e majoração do valor fixado a título de danos morais.

A Parte Requerida pede reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial.

PROJETO DE VOTO

Conheço dos Recursos interpostos, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

A parte Recorrente BANCO BMG pede pela reforma da sentença fundamentando principalmente que o contrato assinado é válido, e que portanto não pode ser rescindido. Que o Recorrido obteve todas as informações de forma clara quando da contratação.

A Recorrente repete ainda as preliminares de aventadas na inicial, de DECADÊNCIA, e prescrição. REJEITA-SE pelos mesmos fundamentos da sentença.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

Isto porque
restou comprovado que o plástico do cartão jamais foi utilizado, e que a parte Autora não desejou tal contratação
, portanto, conferindo verossimilhança às alegações Autorais. A indenização por danos morais foi também estabelecida em patamar razoável e adequado, de modo que também não merece reparos.

Com relação ao Recurso da parte Autora
, entendo que merece parcial provimento, dado que a sentença aplicou a prescrição trienal, enquanto entendo como correto a aplicação da prescrição quinquenal. cumpre ressaltar que não obstante o fundo de direito ter a contagem do prazo a partir do desconto da última parcela,
os descontos em si devem ser considerados de maneira individualizada, prescrevendo cada um quando são completados 5 anos do efetivo desconto
.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - DISSOCIAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS - PRELIMINAR AFASTADA - AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - ERRO SUBSTANCIAL QUANTO À NATUREZA DO CONTRATO - PRESCRIÇÃO - TRATO SUCESSIVO - DECADÊNCIA - ART. 178, II CC - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - I- Manifestado o intuito da Apelante de ver reformada a decisão de primeiro grau, sendo pertinentes e correlatos os motivos do inconformismo, não há falar em dissociação das razões recursais.
II- Nas relações de trato sucessivo, em que mês a mês há o desconto de valores no contracheque da autora, a prescrição opera-se mensalmente, ou seja, cada vez que o desconto for efetuado, começa a correr novo prazo à violação de direito apontada, de modo que a prescrição para restituição de valores aplica-se apenas ao período que antecede ao quinquênio anterior à distribuição da ação. II
I- [...] (TJMG - AC 1.0188.17.012079-7/001 - 18ª C.Cív. - Rel. João Cancio - DJe 29.03.2019 )

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS INTERPOSTOS interposto e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte autora, apenas para reconhecer a incidência da prescrição quinquenal e, em consequência, determinar a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente na conta do autor, observando-se rigorosamente a mencionada prescrição. Sem custas e honorários ante o provimento parcial do recurso.

Por outro lado, NEGO PROVIMENTO ao recurso da Instituição Financeira, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)